Tribunal: TJBA
Processo: 0514792-88.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514792-88.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BARBARA SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA AFERÍVEL E NÃO IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora e, por consequência, a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC ou se é cabível a fixação por equidade, nos termos do § 8º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 8º, do CPC, somente autoriza a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico obtido for irrisório ou inestimável.

4. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1076, consolidou o entendimento de que, havendo valor da causa mensurável e não irrisório, deve-se aplicar os percentuais estabelecidos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

5. A análise dos autos revela que o valor atribuído à causa é aferível e não pode ser considerado muito baixo, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais do § 8º do art. 85 do CPC.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem rechaçado a fixação por equidade em hipóteses similares, determinando a observância dos percentuais legais quando o valor da causa é claro e suficiente para servir de base de cálculo.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários sucumbenciais por equidade, prevista no § 8º do art. 85 do CPC, somente é admissível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório ou inestimável.

2. É obrigatória a observância dos percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC quando o valor da causa é mensurável e não irrisório.

3. A presença de valor da causa aferível e adequado afasta a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 291.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, Tema 1076; TJBA, Apelação nº 0560285-54.2018.8.05.0001, j. 10/10/2023; TJBA, Apelação nº 8012303-28.2019.8.05.0001, j. 09/12/2024; TJBA, Apelação nº 0564313-65.2018.8.05.0001, j. 05/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
0514792-88.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
ESTADO DA BAHIA
e
BARBARA SANTOS LIMA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA